Tribunal: TJBA
Processo: 8018937-21.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018937-21.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA APELADO: JOSE RODRIGUES LIMA Advogado(s):ALECIO PEREIRA DE MATOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. SEGURO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 429, II, DO CPC. TEMA 1.061 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido declaratório de inexistência de relação jurídica cumulado com repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, em razão de descontos não autorizados, referentes a contratos de seguro, no benefício previdenciário do Autor, pessoa idosa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou comprovada a validade dos contratos de seguro que ensejaram descontos em benefício previdenciário; (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) saber se estão configurados danos morais e se o valor arbitrado comporta redução; (iv) saber se os honorários advocatícios devem ser reduzidos. III. Razões de decidir 3. Impugnada a autenticidade da assinatura em documento particular, o ônus de provar sua autenticidade recai sobre a parte que o produziu — no caso, a instituição financeira —, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada pelo STJ no REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061). Quedando-se inerte, não restou demonstrada a regular contratação dos seguros. 4. A gravação telefônica apresentada é insuficiente para validar a contratação, pois se limita a confirmações monossilábicas do consumidor, sem exposição clara das condições contratuais e dos custos envolvidos, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, agravada pela condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso. 5. A determinação de prova pericial grafotécnica de ofício é faculdade do julgador, não obrigação. Ademais, a própria instituição financeira deu causa à precariedade do conjunto probatório ao deixar de recolher as custas necessárias à intimação para o depoimento pessoal que ela mesma requereu, tendo a prova sido declarada preclusa — circunstância que não pode ser invocada em seu benefício, sob pena de violação à boa-fé processual. 6. Ausente comprovação da contratação, correta a declaração de inexistência da relação jurídica e a determinação de restituição em dobro, pois, conforme pacificado pelo STJ nos EAREsp 676.608/RS, o art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da análise do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. 7. Os danos morais estão configurados, pois a privação de verba de natureza alimentar por meio de descontos fraudulentos, agravada pela condição de pessoa idosa do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e viola sua dignidade. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado, proporcional e atende à função pedagógica da condenação. 8. O percentual de 15% (quinze por cento) fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais está em conformidade com os critérios do art. 85 do CPC, sendo majorado para 20% (vinte por cento) em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese fixada pelo STJ no Tema 1.061. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da análise do elemento volitivo do fornecedor, sendo aplicável quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Os descontos não autorizados em benefício previdenciário de consumidor idoso configuram dano moral indenizável, por violação à dignidade e ao caráter alimentar da verba." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 429, II, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1.061); STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8018937-21.2024.8.05.0274, sendo Apelante Banco Mercantil do Brasil S/A., e Apelado José Rodrigues Lima, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator